Tribunal: TJBA
Processo: 8000473-80.2024.8.05.0101
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000473-80.2024.8.05.0101 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: ERACLIO SOUZA BOTELHO Advogado(s): FRED FABIANO NEVES DAVID, EDER ADRIANO NEVES DAVID RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRESENÇA DE INDÍCIOS. LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. CONTROVÉRSIA FÁTICA. EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra r. decisão que pronunciou o acusado ERACLIO SOUZA BOTELHO como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV (mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido), c/c art. 14, II (tentativa), ambos do Código Penal, por, em tese, ter desferido múltiplos golpes de faca contra a vítima José Roberto Soares Filho em meio a uma desavença motivada por ciúmes. A materialidade restou comprovada por laudo médico que atesta necessidade de cirurgia e perigo real de vida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir a correção da decisão de pronúncia ao reconhecer a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como ao manter a qualificadora imputada, rejeitando as teses defensivas de absolvição sumária por legítima defesa e de desclassificação para lesão corporal por ausência de animus necandi. III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade, prescindindo de juízo de certeza quanto ao elemento subjetivo e à autoria, bastando a demonstração da materialidade, firmada por documentos médicos e laudos periciais e de indícios suficientes de autoria, que se extraem da confissão do réu (uso da arma branca) e dos depoimentos da vítima e testemunha (que indicam a iniciativa e desproporção da agressão). 4. A tese de legítima defesa não se apresenta de forma incontroversa ou estreme de dúvida, sendo a sua configuração sustentada unicamente pela versão defensiva que é contrastada pelos elementos probatórios que indicam que o réu se armou e retornou ao local para confrontar a vítima, iniciando o ataque com arma branca contra indivíduo desarmado, o que inviabiliza a absolvição sumária, pois a dúvida deve ser resolvida pelo juiz natural da causa. 5. A manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, CP) é impositiva, porquanto tal circunstância não se revela manifestamente improcedente, havendo elementos nos autos a indicar que o réu aproveitou a conversa em ambiente público e desferiu o primeiro golpe de faca de súbito contra a vítima desarmada, caracterizando, prima facie, a surpresa e a desigualdade de condições. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a r. decisão de pronúncia, nos termos fixados pelo Juízo a quo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8000473-80.2024.8.05.0101, da Vara Criminal da Comarca de Igaporã - BA, em que figura como recorrente ERACLIO SOUZA BOTELHO e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conformidade com a certidão de julgamento, em CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores em NEGAR PROVIMENTO ao recurso proposto, e o fazem pelas razões fáticas e jurídicas articuladas a seguir no Voto do Desembargador Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR